Tribunal: TJMT
Processo: 1026471-87.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026471-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (IMPETRANTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL CAMPO VERDE MT (INTERESSADO), MEUQUISEDES HAIDMANN FIOROTTI - CPF: 152.935.817-59 (PACIENTE), EDILSON BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 022.971.295-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– 1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA;
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, EM RAZÃO DOS
PREDICADOS PESSOAIS DO
S
PACIENTE
S
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA
S
AÇ
ÕES
MANDAMENTA
IS
ANTERIOR
ES
(
HABEAS CORPUS
N.
1012941-16.2022.8.11.0000 E
1019586-57.2022.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉRITO
:

2. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM E/OU INDIQUEM A DOENÇA OU O TRATAMENTO PRESCRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE
S
O
S
PEDIDO
S
E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo que alberga ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2
.
E
m sintonia
com
a
doutrina e a jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto.
E, n
a espécie, constata-se que a ação penal
a que responde
m
o
s
paciente
s

segue sem delongas seu trâmite regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3.
É inviável a concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob o argumenta de que necessita de tratamento médico especializado em razão do acometimento de diversas doenças, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, tampouco a impossibilidade de ser feito o tratamento a que precisa ser submetido no estabelecimento prisional onde se encontra.

4
. Processo parcialmente extinto. E
,
na parte remanescente,
julgado
s

improcedente
s
o
s
pedido
s
e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar
, impetrado pelo advogado
Edison Gonçalves de Andrade Junior
, em favor de
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti

e
Edilson Bernardo dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde
/
MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que
a prisão temporária dos pacientes foi decretada no dia 1º de junho de 2022
, em razão da suposta prática do crime de
roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
(art.15
7
, §
2
º,
I
I
e V, e §2º-A, I,
do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva nos autos
do processo
n.
1001752-82.2022.8.11.0051
.

Sustenta
o
impetrante
,
que o
s
paciente
s
padece
m
de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que se encontra
m
preso
s

há mais de seis meses
, sem que a instrução processual tenha sido
iniciada
.

Afirma
que a prisão preventiva do
s
paciente
s

é
desproporcional e desnecessária, tendo em vista que
ambos

ostentam predicados pessoais favoráveis,
t
ê
m residência
s
fixa
s
e ocupações lícitas
, de maneira que a custódia cautelar combatida configura cumprimento de pena antecipada.

Assevera que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores
à decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, porquanto inexiste ameaça de ofensa à ordem pública
.

Registra

que
inexistem indícios suficientes de autoria delitiva em relação aos pacientes
;
bem como que “
a punibilidade aos pacientes tem sido extremamente severa, com a máxima certeza de quem realmente deveria estar pagando por isso está impune e os mesmos levando a culpa de algo que sequer sabem como e quem realizou
”.

R
egistra que
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti

é possuidor de cardiopatia grave e “
não tem recebido os cuidados básicos e corre risco de vida, caso seja mantido em cárcere
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
u
a revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, com a expedição de alvará
s
de soltura
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
154296654
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
154323654
, no qual fez um relato acerca da tra
mitação da ação penal correlata
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
154770672
, opinou pela extinção
parcial
deste processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos atinente
s à negativa de autoria e ausência de
fundamentos
e requisitos
da prisão preventiva, por ser mera reiteração daqueles formulados nos autos do
s

Habeas Corpus
n.
1012941-16.2022.8.11.0000
e
1019586-57.2022.8.11.0000
, que foram denegados por esta
Terceira
Câmara Criminal. E, em relação
às
tese
s
remanescente
s
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial do presente
habeas corpus
por reiteração de pedidos
.

Conforme foi asserido pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
visto
no ID
154770672
, os pedidos
objetivando a
revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
por suposta
negativa de autoria;
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; a possibilidade de aplicação de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo,
porquanto ostenta
m
predicados pessoais favoráveis,
em verdade,
trata-se de reiteração daqueles
que foram
analisados e julgados por este órgão fracionário, o que significa dizer que quase a integralidade do presente processo deve ser julgado extinto.

Com efeito, esta
Terceira
Câmara Criminal julgou o
s

Habeas Corpus
n.
1012941-16.2022.8.11.0000 e
1019586-57.2022.8.11.0000
, respectivamente nas sessões
realizada
s

em
10 de agosto de 2022 e
26
de
outubro de 2022
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos deduzidos nesta ação constitucional, tendo,
em ambas as
ocasi
ões
, denegado a ordem tal como se vê da
s
ementa
s
do
s
acórdão
s abaixo
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA – INVESTIGAÇÕES NÃO CONCLUÍDAS – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES NO ROUBO MAJORADO - 3. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO TEMPORÁRIA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL 5. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A prisão temporária não necessita de extensa descrição probatória em sentido desfavorável ao investigado, mas sim a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas. “Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento acusado no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária do agente.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão cautelar. Enunciado nº. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

A substituição da segregação temporária, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão cautelar.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(HC 1012941-16.2022.8.11.0000)

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO –CORRUPÇÃO DE MENORES – 1) NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – 2) ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – PLURALIDADE DE RÉUS – 3) AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICÁVEL - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – 4) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ALIADA AOS BONS PREDICADOS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução

processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art.
312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado nos delitos, e em razão da possibilidade de reiteração delitiva.

4) A teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

5) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(HC
1019586-57.2022.8.11.0000
)

Sendo assim, embora
o

impetrante
reitere os argumentos de que,
no caso destes autos
,
não
estão presentes os indícios suficientes de autoria; que não
estão configurados os requisitos da prisão preventiva; que é suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal
, porquanto o
s
paciente
s

ostentam
predicados pessoais favoráveis, faz-se necessário repetir que a custódia cautelar
dos pacientes
foi decretada de forma fundamentada, tendo, ademais, seu prolator, justificado sua decretação
.

Por conta disso, com exceção
das teses de
excesso de prazo da prisão preventiva do
s
paciente
s

e de que
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti
é possuidor de cardiopatia grave
e não está recebendo o tratamento médico adequado
no

local onde está cust
o
diad
o
– que serão analisados na sequência –
os pleitos citados no início desta preliminar
são
mera reiteração daqueles que foram julgados na ação mandamental referida no parágrafo anterior, não podendo, pois, ser objeto de nova análise nesta oportunidade, daí por que o presente processo deve ser extinto em relação a essas teses.

A
preliminar
deve ser
acolhida
.

MÉRITO

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue
que os pacientes
est
ão
submetido
s
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
a que responde
m
, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito,
extrai-se
dos
autos
principais
que

a prisão temporária dos pacientes foi decretada no dia 1º de junho de 2022 e cumprida no dia
23 daquele mês e ano. Após, o Ministério Público ofereceu denúncia no dia 21 de agosto d
e 2022, oportunidade em que a
custódia provisória
foi convertida em preventiva. A defesa prévia apo
r
tou aos autos no dia 20 de setembro e a audiência de instrução foi designada para o dia 2 de fevereiro do ano em curso, às 14h.

Registre-se,
por importante,
que nesse período de seis meses, foram impetrados três
habeas corpus
em favor dos pacientes e aviados, no primeiro grau, dois pleitos liberatórios, medidas que, embora configurem justo exercício das prerrogativas legais, acarretam atraso na marcha processual, pois demandam solicitação de informações ao juízo, vistas ao Ministério Público etc.

Se isso não bastasse, o juízo de primeiro grau informou, nas informações que lhe foram solicitadas, que a ação penal originária
“
envolveu 15 (quinze) pessoas, várias armas, menor de idade e várias pessoas envolvidas na comercialização de defensivos agrícolas roubados
”.

Vê-se, pois, que inexiste prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público,
cumprindo destaca
r, ademais,
que
a

ação

é complex
a
, com pluralidade de acusados, com defensores distintos, havendo

pedidos de liberdade provisória, situação que tornou necessária a realização de vários atos para o regular andamento
processual.
Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco
das disposições do
art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

É
importante consignar
, ainda nesse diapasão,
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, isso significando dizer que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do
processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes
processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Por
outro viés
, a despeito de o impetrante afirmar que
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti

faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar para que possa
receber
tratamento médico
adequado por ser portador de cardiopatia grave
, tem-se que o caso em apreciação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrado que é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, consoante infere do julgado abaixo sintetizado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível o pedido de sustentação oral, pois, nos termos dos
arts
. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta. 2. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62/CNJ. 3. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (
arts
. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi
delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum
libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 4. A despeito da quantidade não expressiva de substâncias entorpecentes apreendidas, a decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta - advinda da variedade de entorpecentes (maconha, haxixe e cocaína), bem como da referência ao encontro de touca balaclava, simulacro de arma de fogo e embalagens plásticas -, e no risco de reiteração delitiva decorrente dos antecedentes criminais, o que
justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como verificado, na hipótese.
6.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso
.
7. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021).
Destacamos

Todavia, o impetrante não trouxe para estes autos qualquer documento demonstrando a atualidade do estado de saúde
de
Meuquisedes
, uma vez que ressai da prova pré-constituída somente algumas
receitas e exames de rotina que datam do ano de
2020
, e fotos que evidenciam
sua boa condição de saúde, confraternizando e ingerindo bebida alcoólica (ID 154277698)
. Logo, não existe laudo médico que indique quais moléstias o acomete; qual o tipo de tratamento a que precisa ser submetido; tampouco prova escrita de que não pode ser tratado pelo sistema de saúde penitenciário onde se encontra.

Por óbvio, este relator não questiona o fato de
Meuquisedes

necessitar de acompanhamento médico, porquanto este é um direito garantido constitucionalmente a qualquer pessoa, posto que na elaboração deste voto
foi levado
em considerando que o impetrante não demonstr
ou
documentadamente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão das doenças que enfrenta, bem como do respectivo tratamento.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, deixo de examinar os pedidos que são mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta
Terceira
Câmara Criminal nos autos do
s

Habeas Corpus
n.
1012941-16.2022.8.11.0000 e
1019586-57.2022.8.11.0000
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente, tenho por improcedente
s
o
s
pleito
s
deduzido
s
em favor de
Meuquisedes

Haidmann

Fiorotti

e
Edilson Bernardo dos Santos
,

denegando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023